Tribunal: TJDFT
Processo: 0722159-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fortec Construtora Ltda. em face da decisão que, no curso da ação deflagrada em seu desfavor pela agravada – Meire Maria Pereira de Souza – cominara-lhe a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários do perito nomeado para apurar o saldo devedor referente a concerto de compra e venda de unidade imobiliária perfectibilizado entre as litigantes. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório, para que a obrigação de custear a produção da prova pericial determinada pelo Juízo seja imputada de forma equânime a ambas as litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que se trata, na origem, de ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada pela agravada, tendo por objeto os valores pactuados no bojo do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as litigantes, no valor total de R$ 86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), na qual se debate, dentre outras matérias, a incidência do IGP-M a partir da expedição do habite-se. Pontuara que, após saneamento do feito, fora determinada a realização de perícia contábil, cujas despesas foram debitadas a ambas as partes, mediante rateio, de molde que os honorários periciais foram distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, tendo realizado o pagamento de sua quota-parte, ao passo que os valores devidos pela agravada seriam pagos nos termos da Portaria Conjunta no 53, desta Casa de Justiça, por se tratar de parte beneficiada pela gratuidade de justiça. Aduzira que sobreviera sentença de mérito que julgara os pedidos apresentados pela agravada parcialmente procedentes, culminando na interposição de recursos de apelação por ambas as partes, visando a reforma da sentença prolatada na origem, descerrando que os autos foram remetidos à instância recursal, ambiente no qual as partes transigiram, advindo homologação da transação nos termos do artigo 932, I, do Código de Processo Civil, e conseguinte extinção do processo, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, determinando-se, outrossim, que cada parte arcaria com os honorários de seus advogados, ficando as custas finais sob sua responsabilidade. Verberara que os autos retornaram à origem e, por meio de petição juntada em 27 de abril de 2021, o perito que exercera o mister de aferição contábil dos termos do contrato pleiteara a autorização para levantamento da quota-parte dos honorários periciais devidos pela autora, que seria paga em conformidade com a já mencionada Portaria Conjunta no 53/2011, sobrevindo a decisão arrostada. Asseverara que o Juízo a quo reconhecera, portanto, que cabe-lhe a obrigação de custear a integralidade dos honorários periciais, ao fundamento de que reconhecida a sucumbência mínima da agravada, não tendo havido qualquer alteração na fixação da sucumbência, uma vez que as razões das apelações não foram julgadas em virtude da formalização de acordo. Registrara que, em face daquela decisão, foram opostos embargos de declaração, suscitando omissão no decisum, pois não teria consignado que, na hipótese de extinção do processo por transação entre as partes, as custas e demais despesas seriam divididas igualmente entre os litigantes, por força do que dispõe o art. 90, §2o, do Código de Processo Civil, restando rejeitados os aclaratórios. Sustentara que a irresignação fulcral apresentada no presente recurso tem por objeto impugnar o teor da decisão agravada que determinara que suporte a integralidade dos honorários periciais ao fundamento de que a sucumbência imputada no bojo da sentença de mérito, em razão da condenação que lhe havia sido imposta, teria sido mantida incólume, haja vista a ausência de apreciação do mérito das apelações interpostas, diante da formalização de transação entre as partes antes do julgamento dos recursos. Consignara que a decisão que determinara a realização de perícia contábil fixara que as despesas seriam rateadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, já tendo realizado o pagamento de sua quota-parte, ao passo que os valores remanescentes devidos pela agravada, beneficiária de justiça gratuita, seriam pagos nos termos da Portaria Conjunta/TJDFT no 53. Destacara que, não obstante tenha sido prolatada sentença de mérito julgando os pedidos apresentados pela agravada totalmente procedentes e, por consequência, imputando-lhe o ônus de arcar com os honorários e despesas processuais, restara demonstrado que o processo fora extinto por decisão monocrática lavrada pelo este Relator, diante da formalização de transação firmada entre as partes. Aduzira que, portanto, diversamente do consignado na decisão agravada, os termos da sucumbência fixados na sentença prolatada na origem não possuem o condão de gerar qualquer efeito entre as partes, haja vista ter sido prolatada decisão ulterior colocando termo ao processo, de molde que, embora tenha sido prolatada sentença de mérito extinguindo o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenando-a ao pagamento das custas e honorários, a decisão monocrática de ID 82187043, ao homologar a transação celebrada entre as partes, ultimara o processo, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Assinalara que os termos do acordo homologado não realizaram qualquer menção acerca do pagamento das despesas processuais, em especial, aos honorários periciais, ainda devidos pela agravada, e, neste ponto, a decisão que o homologara consignara tão somente que as custas finais seriam arcadas pela agravante. Afirmara que o Juízo a quo, ao determinar que custeie a integralidade dos honorários periciais, incorrera em inconteste ofensa às determinações contidas no artigo 90, §2o, do Código de Processo Civil. Ressaltara que, nesse sentido, uma vez verificado que o processo fora extinto, não com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, mas com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, deve ser reconhecido que a distribuição do ônus da sucumbência estabelecida na sentença não germina qualquer efeito jurídico entre as partes litigantes, de modo que, na hipótese em que o processo seja extinto por transação entre as partes, as custas e demais despesas serão divididas igualmente entre elas, caso o acordo homologado não tenha disposto acerca de tal ônus, por força de disposição expressa de lei. Pontificara que, diante do fato de que o acordo homologado nada dispusera acerca do rateio das custas processuais, deveria ser aplicado o mandamento supramencionado no dispositivo processual, arcando cada parte com o proporcional devido das despesas processuais, ao passo que já realizara o pagamento de sua quota-parte dos honorários periciais ainda durante a fase de conhecimento. Verberara que, ademais, a própria manifestação do perito fora no sentido de deferimento do levantamento dos valores devidos pela agravada, cujo pagamento seria realizado nos termos da Portaria Conjunta/TJDFT no 53, restando claro, diante do alinhado, que imputar à agravante o ônus de arcar com a integralidade dos honorários periciais culminaria em ofensa direta ao que dispõe o art. 90, §2o, do CPC. Registrara, alfim, que o fato de a decisão que homologara o acordo haver estabelecido que as custas finais seriam arcadas pela agravante não endossa a tese adotada pelo Juízo a quo, pois custas judiciais não se confundem com despesas processuais e, neste ponto, as custas finais a serem pagas pela agravante fazem menção àquelas dispostas e apresentadas nos cálculos da contadoria apresentados no ID 84356095, ao passo que os honorários periciais remanescentes deverão se submeter à regra processual prevista no art. 90, §2o, do CPC, que, de conformidade com o alinhado, serão custeados pela agravada com espeque na Portaria Conjunta/TJDFT no 53. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fortec Construtora Ltda. em face da decisão que, no curso da ação deflagrada em seu desfavor pela agravada – Meire Maria Pereira de Souza – cominara-lhe a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários do perito nomeado para apurar o saldo devedor referente a concerto de compra e venda de unidade imobiliária perfectibilizado entre as litigantes. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório, para que a obrigação de custear a produção da prova pericial determinada pelo Juízo seja imputada de forma equânime a ambas as litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da responsabilidade pelos encargos derivados da prova pericial determinada e realizada no curso da ação aviada pela agravada em desfavor da agravante, destinada a apurar eventual saldo devedor referente ao concerto que perfizera o objeto da lide, tendo em conta que, após a prolação de sentença, no grau recursal, as partes concertaram acordo que resultara na colocação de termo ao litígio nos termos do convencionado, não dispondo a composição sobre o encargo inerente à perícia. Assim pautado o objeto do recurso, vamos aos fatos processuais. A agravada manejara em desfavor da agravante ação declaratória de inexistência de débitos objetivando a declaração de inexistência de saldo devedor referente a concerto de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, e, no curso da ação, aferida pelo Juízo a necessidade de realização de perícia para aferição do montante efetivamente devido, fora determinada, de ofício, a realização de perícia técnica contábil, fixando-se que as despesas deveriam ser rateadas entre as partes, ressalvado que, quanto à autora, beneficiária da gratuidade de justiça, sua quota-parte seria adimplida nos termos fixados no artigo 7o da Portaria no 53 desta Casa de Justiça[1]. Realizada a perícia e transcorrido o itinerário procedimental, sobreviera a prolação de sentença, que julgara parcialmente procedente o pedido autoral, e, ademais, julgara procedente o pedido reconvencional, de forma a declarar a inexistência do débito no valor de R$57.207,67 (cinquenta e sete mil, duzentos e sete reais e sessenta e sete centavos), decretar a rescisão do concerto firmado entre as partes, e determinar a restituição, pela ré/agravante, de todos os valores vertidos pela autora, impondo à autora/agravada, a seu turno, a obrigação de restituição do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, condenando-a, ainda, ao pagamento de alugueis pelo período compreendido entre 08/07/2008 até a efetiva restituição do bem, admitindo a compensação entre as partes. Como corolário dessa resolução, a sentença condenara a autora, quanto ao pleito reconvencional, ao pagamento das custas e honorários fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa principal, ressalvada a gratuidade de justiça que lhe fora concedida, e imputara à ré, no que se refere à causa principal, o pagamento das custas, honorários periciais e honorários fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa[2]. Sobeja do cotejo dos autos que, aviados apelos de parte a parte, havendo os autos sido remetidos à instância recursal, adviera a celebração de concerto entre as partes, o qual restara homologado via de decisão emanada desta Relatoria, colocando-se termo ao processo com lastro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do estatuto processual, fixando-se que cada parte arcaria com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, ficando as custas finais a cargo da agravante[3]. Deflui do alinhado, então, que, determinada de ofício a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor referente ao concerto entabulado entre as litigantes, oportunidade em que se fixara que a responsabilidade pelos honorários periciais deveria ser debitada, em rateio, a ambas as partes, sobreviera sentença que imputara aludidos encargos à parte ré, com exclusividade. Sucede que, insurgindo-se ambas as partes via de recurso de apelação, adviera a perfectibilização de composição, que fora homologada por meio de decisum que nada dispusera acerca da responsabilidade pelos honorários periciais, pois não tratados no instrumento negocial. Assinalados esses registros, merece ser pontuado que, de conformidade com o estampado no art. 95, caput, do estatuto processual, a parte que houver requerido a produção de prova pericial ou ambas, quando houverem postulado a prova ou sido determinada sua consumação de ofício, será responsável pelo adiantamento das despesas oriundas do pagamento dos honorários do perito, consoante dispõe linearmente esse preceptivo: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Emerge da modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as litigantes, se ambas houverem postulado a prova ou sido deferida de ofício. Ocorre, contudo, que esse entendimento não prevalece se já prolatada sentença, tendo em vista que as despesas processuais e honorários periciais devem obedecer a sucumbência estabelecida no título executivo. No caso, houvera sentença condenatória, que impusera à agravante, dentre outras cominações, a obrigação de adimplir com exclusividade os honorários devidos ao experto designado pelo Juízo. Destarte, não se afigura possível a aplicação da regra albergada no artigo 95 do estatuto processual, porquanto o ônus de arcar com os honorários periciais seria da parte sucumbente, em observância aos princípios da economia processual, celeridade e efetividade, tendo em vista que, restando definidos o vencedor e o vencido, é consectário lógico a atribuição do pagamento da verba honorária pericial ao sucumbente. Sucede que a sentença prolatada restara superada pelo concerto que restara homologado entre as partes, que, de seu turno, nada dispusera acerca dos honorários periciais. A decisão que ratificara a composição, a seu turno, nada dispusera sobre a verba honorária devida ao perito, porquanto desnecessário se as partes não haviam convencionado de forma diversa do legislado, cingindo-se a dispor sobre os honorários advocatícios e custas processuais. É que a questão tem tratamento legislativo, despontando a regra inserta no artigo 90, § 2o, do estatuto processual, que assim dispõe: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. § 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.” Com efeito, a despeito do resolvido via de sentença condenatória, afere-se que a esse decreto sucedera a celebração de autocomposição entre as partes, descerrando que a sucumbência outrora fixada restara superada pelo concerto estabelecido entre as partes. É que, em suma e como inerente, havendo composição que descerrara o fim do litígio, a manifestação estatal restara suplantada pela posição dos litigantes, que alcançaram a solução do conflito que os jungira. Sob essa realidade, não dispondo o concerto de forma diversa, inexorável que a responsabilidade pela verba honorária pericial deverá se pautar pelo legalmente emoldurado, rateando-se tais despesas entre as partes. Quanto ao tema, confira-se elucidativo escólio catedrático adiante transcrito, verbis: “(...) Encerrando-se o processo por desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que tenha desistido, renunciado ou reconhecido (art. 90). Tendo sido este ato dispositivo parcial, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, renunciada ou de que se desistiu (art. 90, § 1o). Caso o réu reconheça a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpra de forma integral a prestação que lhe é exigida, os honorários deverão ser reduzidos à metade (art. 90, § 4o). No caso de transação, as partes são livres para dispor sobre a responsabilidade pelas despesas e honorários como lhes aprouver. Nada dispondo elas, porém, serão as despesas divididas igualmente (art. 90, § 2o), arcando cada uma das partes com os honorários de seu advogado. Tendo a transação ocorrido antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas remanescentes (o que é um estímulo à autocomposição), nos termos do art. 90, § 3o. (...)”[4] A questão em apreço, inclusive, fora enfrentada pela Corte Superior de Justiça, que ratificara esse entendimento, consoante testifica o aresto adiante ementado, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO APÓS SENTENÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. 1 - No silêncio acerca da distribuição das despesas processuais, estas serão divididas igualmente entre as partes. 2 - Inteligência do art. 26, § 2.o do CPC/73, bem como do art. 90, § 2.o do novel CPC/2015. 3 - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1400402/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 11/04/2016) A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBANÇA DE ALUGUÉIS. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES APÓS A SENTENÇA. DESPESAS PROCESSUAIS NÃO INCLUÍDAS NO ACORDO. CUSTAS PRO RATA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não tendo as despesas processuais sido objeto do acordo celebrado entre as partes, incide o regramento do art. 90, § 2o, do CPC, e essas deverão ser divididas igualmente. 2 - Não incide ao caso a dispensa do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do § 3o do art. 90 do CPC, uma vez que o Feito, quanto à fase de conhecimento, ao tempo do acordo, encontrava-se sentenciado e com trânsito em julgado. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1297896, 07282893420178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. AQUISIÇÃO DURANTE A CONVIVÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA. PROVA. ÔNUS. LIBERDADE DO JUIZ PARA APRECIAR PROVAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Havendo transação, é impossível dizer que uma parte sucumbiu exclusivamente. E salvo disposição expressa no acordo, cada uma das partes deverá suportar igualmente as despesas processuais (art. 90, §2o, CPC). 2. Na ação de reconhecimento de união estável, sua dissolução e partilha de bens, a questão patrimonial é secundária, uma consequência. Da partilha não resulta em qualquer vantagem econômica para qualquer das partes, porque os aquestos adquiridos na constância do casamento ou da união estável pertencem igualmente aos cônjuges ou conviventes. 3. A decisão judicial na espécie é declaratória e apenas define os bens e o percentual que caberá a cada uma das partes sobre o monte, de modo a facilitar a extinção do condomínio no futuro, além de permitir a averbação ou anotação nos cadastros específicos, de modo a conferir publicidade à nova situação fática-jurídica do casal. 4. Por conseguinte, não há que se falar em proveito econômico, porque não houve acréscimo patrimonial, mas cada um recebeu aquilo que já era seu por direito. Desse modo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, tal como o fez o juízo de origem. 5. Consoante a regra geral de distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado e ao réu os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos. A mera alegação de que o imóvel não foi adquirido na constância da união estável, sem a devida comprovação, não afasta a presunção decorrente da escritura pública coligida aos autos. 6. De acordo com o Código de Processo Civil, o juiz formará seu convencimento a partir dos elementos probatórios produzidos pelas partes, devendo ainda indicar aquelas levaram à solução da lide. 7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (Acórdão 1211022, 07089382320188070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS POR PARTE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo entendimento do §2o, artigo 90 do Novo Código de Processo Civil, havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. 2. Pelo princípio da causalidade, aquele que provocou a instauração da demanda deve arcar com todas as despesas processuais. 3. Não há se falar que o autor deu causa à demanda quando, por meio da análise de documentos juntados aos autos, é possível concluir a existência de débito por parte do réu, evidenciado inclusive através de acordo extrajudicial realizado entre as partes após o ajuizamento da ação. 4. Não tendo sido efetivada a citação da parte ré, tampouco efetivada a medida liminar de busca e apreensão, não há se falar em início do prazo para apresentação de resposta, o que afasta o alegado risco dos efeitos da revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1002853, 20160610090268APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: 435/441) Diante do alinhado sobeja que a decisão arrostada, havendo atribuído à agravante, com exclusividade, o pagamento dos honorários periciais, não merece prevalecer, pois, nos termos em que prolatada, afigurara-se dissonante da expressa regulamentação legal conferida à matéria, que determina o rateio das despesas processuais entre as partes na hipótese de transação, ressalvado que, quanto à agravada, a verba deve ser vertida na forma da Portaria Conjunta no 53, de 21 de outubro de 2011, deste Tribunal de Justiça. Assim verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 36589434 (fls. 166/167), Ação Declaratória no 0014860-91.2015.8.07.0007. [2] - ID Num. 36589763 (fls. 318/331), Ação Declaratória no 0014860-91.2015.8.07.0007. [3] - ID Num. 82187042 (fl. 489), Ação Declaratória no 0014860-91.2015.8.07.0007. [4] - CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2017. p. 72.